Tribunal: TJSP
Processo: 1002178-61.2019.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO. Ação monitória. Inexistência de discussão sobre o compromisso de compra e venda em si. Feito originalmente distribuídos 11a Câmara de Direito Privado que não foi conhecido por entender que a matéria é da competência da Primeira Subseção de Direito Privado. Matéria inserida preferencialmente na competência das 11a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado.

Ementa:
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO. Ação monitória. Inexistência de discussão sobre o compromisso de compra e venda em si. Feito originalmente distribuídos 11a Câmara de Direito Privado que não foi conhecido por entender que a matéria é da competência da Primeira Subseção de Direito Privado. Matéria inserida preferencialmente na competência das 11a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado. Resolução no 623/2013, II.3, II.9, aparentemente não alterada pela Resolução no 813/2019. Julgamento suspenso. Dúvida suscitada para restabelecer a distribuição primitivamente ocorrida.